Tribunal: TJDFT
Processo: 0715718-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. INTUITO PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nenhuma omissão pode ser reconhecida. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante para definir que i) não há óbice à expedição imediata do precatório ou requisitório referente ao valor incontroverso, conforme tese 28 do Supremo Tribunal Federal; ii) não há que se falar em liberação somente de percentual de valor dos honorários advocatícios, uma vez que o embargante não tem qualquer crédito a ser assegurado nos autos, iii) a necessidade de trânsito em julgado para liberação do pagamento refere-se ao título executivo, conforme tese 28 do STF, e não à preclusão de eventual tema discutido nos autos, como é o caso (destaque de honorários contratuais).
2. Insubsistente a alegação de intuito protelatório do recurso, ainda não comprovado o indiscutível propósito malicioso, na forma do art. 1.026, § 2° do CPC.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.